Tribunal: TJDFT
Processo: 0725366-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725366-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO LISBOA RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RENATO LISBOA RAMOS contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do processo no 0706624-27.2025.8.07.0018, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça (ID 237596816), nos seguintes termos: Pleiteia o exequente a concessão do benefício da gratuidade judiciária. O Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” (art. 98, caput). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), após se debruçar sobre o sentido do referido preceito normativo, definiu entendimento no sentido de que o benefício legal da gratuidade judiciária deve favorecer apenas os litigantes que percebem até 5 (cinco) salários-mínimos a título de remuneração mensal bruta: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento, em favor da recorrente, da gratuidade de justiça. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. À mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra prevista no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde a recorrente recebe proventos mensais brutos em valor superior ao equivalente a 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. Mesmo que a remuneração mensal líquida recebida pela recorrente seja inferior ao teto estabelecido pelo ato normativo em referência, é preciso ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor bruto da remuneração. 4.2. Também não foi demonstrada de modo satisfatório, no caso vertente, a existência de despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1978070, 0748490-06.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.) Compulsando os autos, nota-se com clareza que o exequente percebe, a título de remuneração mensal bruta, um valor superior ao "teto" acima mencionado (ID no 237454814 a 237454820). Portanto, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício legal da gratuidade de justiça. Nesse pórtico, com fundamento no art. 290 do CPC, intime-se o(a) exequente para juntar aos autos o comprovante de pagamento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de a distribuição do feito ser cancelada. Cumprida a determinação acima ou transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos, procedendo-se às certificações cabíveis. Ao CJU para, de imediato, retificar a autuação e alterar a anotação referente à gratuidade de justiça. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 73248378), a parte agravante alega ter ajuizado cumprimento de sentença com base em título executivo oriundo de ação coletiva transitada em julgado, visando ao recebimento de valores devidos pela Fazenda Pública. Requereu os benefícios da gratuidade da justiça, instruindo o pedido com documentação que, segundo sustenta, comprova sua hipossuficiência financeira. Foram apresentados, entre outros documentos, declaração de hipossuficiência, contracheques com baixos rendimentos, comprovantes de despesas essenciais (educação, saúde, moradia, contas básicas) e planilha detalhada de orçamento doméstico. O agravante afirma ser servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de agente socioeducativo, com salário líquido comprometido com despesas básicas e essenciais, além de possuir duas filhas menores sob sua responsabilidade. Argumenta que, embora sua remuneração bruta seja de aproximadamente R$ 8.000,00, não há margem orçamentária diante das obrigações mensais, o que inviabiliza o custeio das despesas processuais. Sustenta que o indeferimento da gratuidade da justiça compromete seu direito de acesso à jurisdição, em afronta ao art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, e que eventual condenação ao pagamento de custas ou honorários poderia acarretar colapso financeiro e endividamento. Alega, ainda, que a documentação acostada aos autos comprova de forma robusta a impossibilidade de arcar com os custos do processo. Diante disso, pleiteia, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja deferida a gratuidade da justiça. Requer, ainda, a intimação do agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, e, se for o caso, a intimação do Ministério Público, conforme art. 179 do mesmo diploma legal. Preparo não recolhido. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, porquanto o objeto recursal é a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. No caso em apreço, da análise dos documentos anexados aos autos de origem (ID 237454817 e seguintes), é possível inferir a situação de hipossuficiência da agravante. A parte agravante logrou comprovar que, diante da incidência de diversos consignados em folha e dos descontos compulsórios, aufere renda líquida abaixo do valor de 5 (cinco) salários-mínimos correntes, critério objetivo adotado para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Evidencia-se, também, a incidência de outros empréstimos em conta-corrente. Demais disso, o processo na origem visa o reconhecimento de situação de superendividamento para fins de repactuação de dívidas. A referida comprovação, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (Art. 99, § 3o, CPC), dá amparo à alegação de impossibilidade de o requerente arcar com custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Demonstrada, a princípio, a impossibilidade de a parte agravante reclamar a tutela jurisdicional sem a gratuidade de justiça, verifica-se a presença de risco de dano ao direito de apreciação da matéria em contexto pelo Poder Judiciário. Mostra-se evidente o risco de extinção do processo. Assim, em sede de cognição sumária, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo para que se possa avaliar no mérito se a parte agravante faz jus à concessão do benefício pleiteado. Ante o exposto, ATRIBUO efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a eficácia da decisão agravada e assegurar a tramitação do feito sem a exigência de custas até o julgamento final deste recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator